Tribunal: TJDFT
Processo: 0806363-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que o artigo 9o da Lei no 12.153/09 atribui ao Distrito Federal o ônus de fornecer os documentos necessários.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
5. Trata-se de demanda predatória, visto que o mesmo advogado distribui inúmeros processos, com idêntica controvérsia, reiterando a situação fática e alegando nulidades genéricas, sugerindo que se utiliza do Poder Judiciário para justificar a captação de demanda. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".
6. Não obstante a parte autora sustentar que o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 indique que a parte ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, constata-se que a inicial elenca nulidades genéricas, idêntica a outras milhares de demandas, sem indícios mínimos para subsidiar o alegado. Inclusive, as iniciais sempre são acompanhadas de supostas ausências de notificações quando sequer transcorrido o prazo legal para o ato administrativo. Portanto, evidente a ausência de interesse de agir, decorrente de argumentos genéricos desacompanhados de indícios para subsidiar as alegações, de modo que a parte autora deixou de atender à regular determinação para emenda da inicial. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.198/STJ de recursos repetitivos.